Tribunal: TJES
Processo: 0001426-66.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Material
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001426-66.2019.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDGAR HENRIQUE ALENCAR LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ABANDONO MATERIAL. ART. 244 DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. DOLO CONFIGURADO. RÉU QUE TINHA CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO, ASSUMIDA EM JUÍZO, E DEIXOU DE ADIMPLIR ACORDO, MESMO TENDO CONDIÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O dolo, inerente ao tipo penal do art. 244 do Código Penal, pode ser extraído do comportamento do réu, que, mesmo tendo assumido compromisso judicial, e apesar de exercer atividade remunerada, deixou, injustificadamente, de prover os recursos necessários à subsistência de seu filho menor.

2
.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001426-66.2019.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDGAR HENRIQUE ALENCAR LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SONIA MARIA CANDIDA - ES6737-A

VOTO

Trata-se de
apelação crimina
l, interposta por
ED
GAR HENRIQUE ALENCAR LOYOLA
, em face de
sentença, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Baixo Guandu
/ES (fls.
125/127
), que,
julgando procedente a pretensão punitiva estatal,
o condenou
pela prática do crime de
a
bandono material

(art.
244, caput, do Código Penal
1
)
),
à pena de 0
1
(
um
) ano
de detenção
, e
m

regime

a
berto
,
substituída por restritiva de direitos,
e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

A
defesa
requer
, em suas razões,
a
absolvição,
ante o reconhecimento da atipicidade da conduta
(fl
s.
146/150
)
.

Acerca dos fatos,
colhe-se
dos autos que,
desde novembro de 2007,
E
D
GAR HENRIQUE ALENCAR LOYOLA
deixou de pagar pensão alimentícia para seu filho menor,
J.V.T.L
.,
mesmo
ciente de
tal obrigação, em razão de acordo judicial homologado nos autos da
ação
nº 0800502-08.2008.8.08.0007,
em trâmite
na Comarca de Baixo Guandu/ES.

A
defesa
sustenta
que

não houve a comprovação d
a
omissão dolosa
,
condição indispensável para a tipificação d
e
crime.

S
em razão.

As

cópia
s
da
sentença homologatória de acordo,
data
da
de 22/08/2007 (fl. 32), e
d
o
acordo,
celebrado entre as partes, em 23/02/2012
(fl. 126),
comprovam que o
réu tinha ciência de sua
obrigação legal,
e
deixou de adimpli-la.

Outrossim
,
o dolo,
inerente ao tipo penal do art. 244 do Código Penal,
pode ser extraído do comportamento do réu, que, por considerável tempo
,
deixou, injustificadamente, de prover os recursos necessários à subsistência de seu filho menor.

Destacam-se as declarações da

genitora do menor, Sra. Rosilene Pereira,
que
confirmou,
em Juízo, que
a omissão foi deliberada,
já que
EDGAR
sempre
exerc
eu
atividade remunerada, e, nos dias atuais,
é
proprietário de uma barbearia,
contudo,
não paga

as prestações devidas
(mí
d
ia de fl. 93).

Por
tanto
,
cabalmente com
provadas
a
materialidade,
e a
autoria,

do
tipo penal correspondente ao art.
244
,
caput
,
do Código Penal,

não prospera a tese de
atipicidade da conduta,
impondo-se a manutenção da sentença, nos termos em que proferida.

D
ISPOSITIVO:

Firmado
em todo o
exposto, em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
6953463
),

CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.